Tribunal: TJMT
Processo: 1015913-87.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Recurso Inominado: 1015913-87.2021.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrida: ELIZANDRA SIMONE SOBREIRO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. ARTIGO 7o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 55 DA LEI COMPLEMENTAR No 50/1998. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO E. TJ/MT NO IRDR DE No. 1002789-40.2021.8.11.0000. TEMA 04. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 927, III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, C, DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução De Demanda Repetitiva - IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica: “i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”
5. Como cediço, o julgamento em incidente de resolução de demanda repetitiva - IRDR se trata de um precedente qualificado, isto é, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, autorizando, inclusive, que o relator, monocraticamente, negue provimento ao recurso contrário à tese jurídica firmada, nos termos do art. 932, IV, “c”, do CPC.
7. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
8. Recurso ao qual se nega provimento, mediante decisão monocrática (art. 932, IV, c, do CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA:
VISTOS, ETC.
Trata-se de ação na qual a parte Recorrida ELIZANDRA SIMONE SOBREIRO alega que na qualidade de servidora pública estadual, na função de professora, gozou de suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), referente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, contudo, apenas recebeu o terço constitucional correspondente a 30 (trinta) dias. Dessa forma, requer seja o ente público Recorrente condenado ao pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho, retroativo aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória, bem como ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) na totalidade de fruição das férias seguintes, com base no período de 45 (quarenta e cinco dias).
Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação do Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento atualizado do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias das férias vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, até a data da prolação da sentença condenatória, e a partir de então, a imposição da obrigação de fazer o pagamento adicional de férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, com adicional calculado sobre a totalidade do lapso temporal correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias de férias prevista em lei, em relação às prestações vincendas.
O Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.
Em contrarrazões (ID 114740047), a Recorrida ELIZANDRA SIMONE SOBREIRO refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.
Pois bem.
O Recorrente aduz que o terço de férias somente incide sobre férias integrais, nos termos do artigo art. 95 da Lei Complementar Estadual no 04/90.
Contudo, tal assertiva não merece acolhimento.
Isso porque a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece: Artigo 54 – O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02) e b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. (Acrescentado pela LC 104/02). Artigo 55: Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. [sem negrito no original]
Necessário se faz consignar que se a Lei Estadual garante aos professores férias anuais de quarenta e cinco (45) dias, observado o calendário escolar, por óbvio que usufruirão destas em dois períodos, um de trinta (30) e o outro de quinze (15) dias, a ser este último, calculado proporcionalmente ao “vencimento normal” por eles percebido.
No caso dos autos, o ente público estadual sequer ventilou a possibilidade de a parte Recorrida ter exercido a função de magistério fora da sala de aula, além de ter confessado que o terço constitucional incidiu somente sobre o período de 30 (trinta) dias de férias, razão pela qual a manutenção da procedência do pedido formulado na inicial é medida que de rigor se impõe.
Sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do recente julgamento do Incidente de Resolução De Demanda Repetitiva - IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica:
“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.”
Como cediço, o julgamento em incidente de resolução de demanda repetitiva - IRDR se trata de um precedente qualificado, isto é, de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
Aliás, o julgamento em incidente de resolução de demanda repetitiva – IRDR autoriza, inclusive, que o relator, monocraticamente, negue provimento ao recurso contrário à tese jurídica firmada, nos termos do art. 932, IV, “c”, do CPC.
“Art. 932 - Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
Posto isso, CONHEÇO o recurso inominado, porém, como a pretensão do ente público Recorrente confronta com a tese jurídica firmada pelo E. TJ/MT no IRDR de no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO, consoante disposição do art. 932, IV, “c”, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Por outro lado, condeno o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA